Tribunal: TJDFT
Processo: 0738828-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738828-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MOREIRA FRANCO AGRAVADO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA SAÚDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Fernanda Moreira Franco contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em desfavor do Ministério da Educação e Ministério da Saúde, processo n. 1070552-50.2024.4.01.3400, indeferiu a medida liminar postulada pela parte autora. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64051205), diz atuar no Programa Mais Médicos Pelo Brasil desde 6/2/2023 em Valparaíso de Goiás, área prioritária para o SUS. Conta ter impetrado mandado de segurança objetivando a bonificação de dez por cento da nota em todos os processos seletivos de residência, conforme preconiza o art. 22, §2o, da Lei n. 12.871/2013. Entende presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer o seguinte: a) O recebimento do Agravo de Instrumento, sendo atribuído efeito suspensivo ao recurso, de modo a antecipar a tutela recursal para garantir a imediata inclusão do nome da Agravante, Fernanda Moreira Franco, inscrita no CPF sob o no 059.340.641-93, na lista de candidatos aptos à utilização da bonificação prevista no art. 22 da Lei 12.871/2013 divulgada pelo Ministério da Educação no sítio eletrônico (https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-ainformacao/institucional/estrutura-organizacional/orgaos-especificossingulares/secretaria-de-educacao-superior/candidato-aptos-a-bonificacaoem-processos-seletivos) sendo possibilitada à participação da Impetrante nas provas de residência médica como participante apta a receber a pontuação de forma a evitar o perecimento de seu direito líquido e certo. b) Ao final, seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal. A agravante comprovou o recolhimento do preparo em favor do Tribunal Regional Federal da 1a Região (Id 64052411). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Da simples análise das razões recursais, verifico se tratar de recurso interposto perante órgão judiciário absolutamente incompetente. O próprio agravo de instrumento é endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (Id 64051205), já que a decisão foi proferida por juiz federal, e as custas processuais foram pagas àquele Tribunal (Id 64052411), contudo, por erro grosseiro do patrono, o recurso foi interposto perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim, o recurso não foi dirigido ao tribunal competente, conforme previsto no art. 1.016, caput, do CPC (“O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos”). Desta feita, não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC (“O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”). Deixou, manifestamente, de satisfazer o pressuposto da competência, ao interpor o presente agravo perante Tribunal absolutamente incompetente para reconhecer do recurso porque a ação de origem tramita na Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, e não perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Isso porque o art. 108, II, da Constituição Federal, determina que “Compete aos Tribunais Regionais Federais: (...) II – julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição”. Assim, é manifesto o erro grosseiro em que incorreu o patrono, na medida em que, não obstante tenha ele endereçado o recurso ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, protocolou o presente agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça. Manifesta a incompetência deste Tribunal para o julgamento do recurso, tem-se que o presente agravo é, portanto, manifestamente inadmissível pela incompetência absoluta constatada. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora